Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. ENTREGA DO CARTÃO E SENHA A SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO. SAQUES E COMPRAS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA COM O CARTÃO DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NO SISTEMA DO BANCO. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.A ausência de impugnação à decisão que concede gratuidade de justiça pela via adequada e em momento oportuno enseja preclusão (art. 100 do CPC).
2. O banco e a operadora de cartão de crédito devem responder de forma concorrente pelos prejuízos sofridos pelo cliente em decorrência de operações fraudulentas que fogem à normalidade e não oferecem a segurança necessária à prestação do serviço.
3.Embora tenha disponibilizado seu cartão e senha aos estelionatários que se passaram por funcionários do banco, a instituição bancária e a operadora de cartão de devem responder de forma concorrente pelos danos que o correntista suportou, pois é de sua reponsabilidade zelar pela segurança das operações que realizam.
4. Apelação conhecida e não provida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Maioria.